Tribunal: TJDFT
Processo: 0711702-40.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA.

1. Foi reconhecido o inadimplemento contratual do consumidor, visto que a ele foi atribuída a responsabilidade pelo término da avença. O inadimplemento obrigacional restou configurado.

2. Conforme o art. 405 do Código Civil e o art. 240 do Código de Processo Civil, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir, em regra, a partir da citação. Precedentes do TJDFT e do STJ.

3. Embargos de declaração providos.